Tribunal: STF
Processo: AI 79383
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
- Recurso extraordinário. 
- Se um dos fundamentos suficientes para sustentar o acórdão recorrido - Não demonstração de inadimplemento - somente poderá ser afastado se houver reexame, em conjunto, dos elementos probatórios constantes nos autos, é incabível o recurso extraordinário nos termos da súmula 279. 
Agravo regimental a que se nega provimento.